Tribunal: TJES
Processo: 5001171-85.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001171-85.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI TADEU MOLINARIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, formulado em Ação Previdenciária ajuizada em face da autarquia previdenciária.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na conclusão de laudo médico pericial, que atestou a inexistência de sequela consolidada decorrente de acidente de trabalho que implicasse em redução da capacidade do segurado para a atividade que habitualmente exercia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente a comprovação da redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a demonstração de que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que impliquem efetiva e permanente redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

5. Em demandas previdenciárias, a prova pericial judicial assume especial relevância para a formação do convencimento do julgador, por ser produzida por profissional de confiança do juízo e de forma equidistante das partes. Suas conclusões somente podem ser afastadas por outros elementos probatórios robustos em sentido contrário.

6. No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao afastar a existência de qualquer incapacidade ou redução da capacidade laborativa, atestando a plena aptidão do segurado para o desempenho de suas atividades habituais. Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente quando a perícia médica judicial, não infirmada por outras provas constantes dos autos, conclui pela inexistência de sequela consolidada que implique redução permanente da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0016177-41.2018.8.08.0024, Rel. Des. M

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Valdeci Tadeu Molinario contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual objetivava a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na conclusão do laudo médico pericial, que atestou a inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa do autor para o exercício de suas atividades habituais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório demonstra a existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, que resultou em redução parcial e definitiva de sua capacidade laboral, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do benefício pleiteado. Requer, pois, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda.

O Apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001171-85.2023.8.08.0038

APELANTE: VALDECI TADEU MOLINARIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente a comprovação de sequela consolidada decorrente de acidente de trabalho que implique redução parcial e permanente para a atividade laboral que habitualmente exercia.

Pois bem.

A disciplina legal aplicável ao caso vertente encontra-se no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe que o auxílio-acidente "será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Para a sua concessão, portanto, faz-se necessária a comprovação da qualidade de segurado, da ocorrência do acidente, do nexo de causalidade entre a lesão e o infortúnio, e, por fim, da efetiva redução da capacidade laborativa.

No caso em apreço, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente de trabalho, datado de 31/10/2018, são incontroversas, estando devidamente comprovadas pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e pelo extrato do CNIS que registra o gozo de auxílio-doença acidentário.

O ponto fulcral da demanda reside, contudo, na comprovação da redução permanente da capacidade de trabalho.

Submetido à perícia médica judicial, o laudo elaborado pela Dra. Geneviévi Rosa de Souza (CRM/ES 9.561) foi conclusivo ao afastar a existência de qualquer limitação funcional.

A douta expert, após anamnese e exame físico detalhado, diagnosticou o Apelante com "Passado de fratura da falange distal do 5º quirodáctilo da mão esquerda (CID S62)", mas atestou que não há sequelas que importem em prejuízo funcional.

De forma categórica, o laudo pericial afirma em sua conclusão: "Não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa".

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, a perita judicial reiterou expressamente a ausência de incapacidade.

Ao ser questionada se a lesão torna o periciado incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, respondeu: "Não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual ou mesmo redução da capacidade laborativa" (Quesito 6 – fls. 06)

Questionada, ainda, se as lesões reduzem parcial ou totalmente a capacidade laborativa para o trabalho que exercia habitualmente, a expert foi igualmente taxativa ao responder: "Não há redução da capacidade laborativa" (Quesito 7 – fls. 06/07).

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões da perícia, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova, o laudo judicial, produzido por profissional de confiança do juízo e de forma equidistante das partes, assume especial relevância em demandas previdenciárias, sobretudo quando não há nos autos outras provas robustas que o infirmem.

Os documentos médicos apresentados pelo autor, embora demonstrem a ocorrência da lesão à época do acidente, não são suficientes para suplantar a conclusão técnica e imparcial da perícia judicial, que avaliou o estado atual do segurado e sua efetiva capacidade para o trabalho.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ausente a comprovação da redução da capacidade laborativa por meio de perícia judicial, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau alinhou-se a esse entendimento.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE . INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cleidiane Alves Valim contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A autora sofreu acidente de trabalho, resultando em fratura da escápula direita, e, após cessação do auxílio-doença acidentário, pleiteou o benefício de auxílio-acidente, alegando redução de capacidade laboral e necessidade de nova perícia para sanar supostas omissões do laudo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora apresenta redução permanente da capacidade laboral, que justifique a concessão do auxílio-acidente; e (ii) avaliar a necessidade de realização de nova perícia para esclarecimento de eventuais incongruências no laudo inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 86 da Lei 8 .213/91 estabelece que o auxílio-acidente é concedido apenas quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para a concessão do benefício, é necessário que as lesões consolidadas gerem uma sequela que acarrete redução efetiva e permanente da capacidade laboral. No caso, o laudo pericial concluiu que a autora não apresenta sinais de incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apta para o trabalho que habitualmente exercia. Ausente a comprovação de redução da capacidade laboral, não se configura o requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente . Em relação à alegação de omissão no laudo pericial, o documento pericial responde de forma conclusiva a todas as questões formuladas, inexistindo justificativa para a realização de nova perícia. Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, uma nova perícia apenas se justifica se a matéria permanecer não esclarecida, o que não se verifica no caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O auxílio-acidente é indevido quando não há comprovação de redução da capacidade laboral do segurado decorrente das lesões consolidadas após acidente de trabalho. A realização de nova perícia é desnecessária quando o laudo inicial responde conclusivamente às questões formuladas, inexistindo elementos que justifiquem sua desconsideração. Dispositivos relevantes citados: Lei 8 .213/91, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 473 e 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 2.037.248/SP, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08 .0047, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 28/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001457-68.2019 .8.08.0013, rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 01/06/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00161774120188080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível – DJe: 10/04/2025)

Assim, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a redução permanente de sua capacidade laborativa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.